Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-77.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014379-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (AGRAVADO), MARIO AFONSO TEIXEIRA - CPF: 861.710.891-68 (ADVOGADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTERLAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO PARA PROIBIR ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS E VALORES ATÉ A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO LIMITE DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GUARDA-CHUVA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O “
Instrumento Particular de Contrato Limite de Crédito com Alienação Fiduciária Guarda-Chuva
” se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “
atos cooperativos
”, compreendidos como aqueles “
para a consecução dos objetivos sociais
”.2.
Quanto aos créditos revestidos da garantia fiduciária, previstos no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, o eg. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “
os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.)
.(...). (Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.744.708/GO - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 17/10/2022 - DJe de 21/10/2022.).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do “
Pedido de Antecipação de Tutela Cautelar Antecedente”
(Número Único 1011578-82.2022.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por
NUTRIPESO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
,
deferiu pedido de tutela cautelar para proibir a “
CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DA REQUERENTE até que seja apreciado o seu pedido de processamento da recuperação judicial
”
(cf. Id. nº 136115654)
.

A agravante alega que os requisitos legais autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela não foram preenchidos, porque, quanto à probabilidade do direito, como prevê o art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, “
a dívida que a agravada possui com a agravante decorre de créditos não passiveis de serem submetidos a recuperação judicial, por se tratarem de atos cooperativos, dívidas contraídas junto a uma cooperativa de crédito, por um cooperado
” (cf. Id. nº 136115651 - pág. 7), ademais, “
o crédito da agravante está inserido dentro de uma ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GUARDA CHUVA, alienação esta que engloba todos as operações realizadas entre a Cooperativa e a empresa Nutripeso ora agravada”
e por isso sustenta que os “
créditos garantidos por alienação fiduciária são créditos considerados extraconcursais, em face da incidência do Art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05
” e justamente por isso não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (cf. Id. nº 136115651 - pág. 9).

Assim, reafirmando a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, pede o provimento do recurso, para que, a decisão agravada “
não (seja) aplicada contra a Cooperativa agravante, uma vez que esta não será afetada pela Recuperação Judicial da agravada
” (cf. Id. nº 136115651 – pág. 12).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 27.07.2022, que apenas ordenou o regular processamento do presente recurso, considerando não ter sido formulado pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id nº 136960164).

A agravada apresentou contrarrazões com oferta de réplica pontual aos fundamentos recursais e pugno pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 139850170).

A d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 142909164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 294, parágrafo único, do CPC, estabelece que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

O art. 305 do CPC disciplina que a “
petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O art. 303 do CPC, que trata da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, dispõe que, nos “
casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
”.

E o art. 6º, §12, da Lei nº 11.101/2005, com a redação e alterações trazidas pela Lei nº 14.212/2020, prevê que observado “
o disposto no
art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial
”.

Não prospera a tese defensiva da agravante de não preenchimento do requisito da probabilidade do direito pela agravada, porque, segundo se alega, o crédito da agravante não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Vejamos.

Em 18.05.2020 as partes firmaram o “
Instrumento Particular de Contrato Limite de Crédito com Alienação Fiduciária Guarda-Chuva
”, contrato que, como expressamente registrado no próprio instrumento, “
poderá ser utilizado pela Cooperativa para a concessão de limite de crédito garantido por alienação fiduciária de imóvel guarda-chuva, de modo que todos os empréstimos tomados pelo Associado na Cooperativa derivados desta operação de limite de crédito serão garantidos pela alienação fiduciária de imóvel constituída nos termos desse instrumento
” (cf. Id. nº 84754319 dos autos de origem – pág. 1).

A agravante defende que os efeitos da decisão hostilizada não alcançam o crédito existente em seu favor se amparando no
§ 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que prevê que não “
se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do
art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica
”, e, ainda, no disposto no §3º do art. 49 da mesma Lei que estabelece que tratando-se “
de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o
§ 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o
artigo 79 da Lei nº 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

A partir dessa definição, constata-se que o “
Instrumento Particular de Contrato Limite de Crédito com Alienação Fiduciária Guarda-Chuva
” se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “
atos cooperativos
”, compreendidos como aqueles “
para a consecução dos objetivos sociais
”.

Quanto aos créditos revestidos da garantia fiduciária, previstos no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, o eg. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “
os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.)
2.(...). (Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.744.708/GO - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 17/10/2022 - DJe de 21/10/2022.).

A norma do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 impõe limitação temporária ao direito do credor extraconcursal de fazer prevalecer seus “
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
”, e é justamente por isso que o eg. STJ já decidiu que “
essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa
”. (STJ – 2ª Seção – CC 168.000/AL – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julgado em 11/12/2019 - DJe 16/12/2019).

Como a decisão hostilizada
deferiu pedido de tutela cautelar para proibir a “
CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DA REQUERENTE até que seja apreciado o seu pedido de processamento da recuperação judicial
”
(cf. Id. nº 136115654), antecipando, assim, o
stay period
, ainda que os créditos da agravantes garantidos por alienação fiduciária constituem exceção aos efeitos da recuperação judicial, o
art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 impôs limitação temporária ao direito do credor extraconcursal de fazer prevalecer seus “
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
”, repita-se, daí porque, a decisão não merece reparo
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022